Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE EM CONTEXTO DE CONEXÃO PROBATÓRIA E CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. TESES DE CONEXÃO, MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES E DOMICÍLIO DOS INVESTIGADOS ACOLHIDAS. CONFLITO RESOLVIDO COM FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado entre a 1a Vara Criminal de Samambaia e a 3a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que apura suposto crime de furto mediante fraude, praticado contra pessoa jurídica, com transações fraudulentas realizadas em diversas regiões do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o feito, diante da multiplicidade de locais de execução das infrações e da ausência de geolocalização em parte significativa das transações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A conexão probatória entre os fatos, caracterizada pelo aproveitamento coordenado de falha sistêmica, atrai a aplicação do art. 76, III, do CPP.
2. O critério do maior número de infrações, previsto no art. 78, II, “b”, do CPP, aponta para a competência da Vara Criminal da Ceilândia.
3. A regra subsidiária do art. 72 do CPP reforça a competência de Ceilândia, onde residem a maioria dos investigados (13 de 19). Parte das transações sem geolocalização foi atribuída a investigados domiciliados em Ceilândia.
4. A prevenção, pela distribuição inicial do feito à 3a Vara Criminal de Ceilândia, também contribui para a fixação da competência naquele juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito resolvido.
Tese de julgamento: A competência territorial, em casos de crimes praticados em múltiplas localidades com conexão probatória, deve ser fixada com base no maior número de infrações, no domicílio dos investigados e na prevenção, conforme os artigos 70 a 78 do Código de Processo Penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 70, 72, 76, III, e 78, II, “b”, do Código de Processo Penal.